Tribunal: TJDFT
Processo: 0765861-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO MAJORADA POR RAZÕES DE GÊNERO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da acusação de perseguição (art. 147-A, §1o, II, do CP), por ausência de provas.
2. Pretensão de reforma da sentença para condenação do acusado, com fundamento nas provas documentais e orais colhidas nos autos, notadamente a palavra da vítima e as mensagens reiteradas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve reiteração de condutas persecutórias aptas a configurar o crime do art. 147-A, § 1o, inciso II, do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reiteração de condutas de perseguição após término de relacionamento, mesmo sem ameaça direta, caracteriza o crime do art. 147-A do CP. Conjunto probatório robusto: relatos firmes e coerentes da vítima, provas documentais (mensagens via WhatsApp, SMS e redes sociais), e testemunhos que indicam perseguição emocional reiterada.
5. Reiteração de condutas invasivas após o término do relacionamento, com visitas indesejadas, mensagens diárias, chantagem emocional e uso de familiares como intermediários.
6. Conduta enquadrada como stalking emocional, com perturbação da liberdade e privacidade da vítima, além de impacto psicológico.
8. Possibilidade de fixação de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido, sentença reformada. Réu condenado a 09 meses de reclusão, em regime aberto, com suspensão condicional da pena por 2 anos. Indenização mínima de R$ 1.000,00 fixada em favor da vítima.